Tribunal: STJ
Processo: 5001178-56.2022.8.21.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840420 - RS (2025/0021794-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: D A B
AGRAVANTE
: O A B
AGRAVANTE
: R V T B
ADVOGADOS
: NEY FAYET DE SOUZA JUNIOR - RS025581
JOÃO PEDRO MOSCOSO PETEK - RS081560
CARLOS PEREIRA THOMPSON FLORES - RS0092229
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os agravantes não apresentaram argumentos capazes de modificar o entendimento
anteriormente adotado.
4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que os agravantes descumpriram o
ônus da dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão
agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "Para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ, é necessário que a
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único.
STJ, AgRg no AREsp n. 1.900.135/SP, Min. Rogerio Schietti
Jurisprudência relevante citada:
Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.996.126/SP,
22/2/2022
Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 709.926/RS,
8/3/2022
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no REsp
18/10/2016
Documento eletrônico VDA47489659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:52:17
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 306cb52f-1e25-4565-8494-f99eb18e7c26

1.600.403/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
; STJ,
23/8/2016
AgRg
nos EDcl nos EAREsp 402.929/SC, Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de
.
27/8/2014
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA47489659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:52:17
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 306cb52f-1e25-4565-8494-f99eb18e7c26

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840420 - RS (2025/0021794-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: D A B
AGRAVANTE
: O A B
AGRAVANTE
: R V T B
ADVOGADOS
: NEY FAYET DE SOUZA JUNIOR - RS025581
JOÃO PEDRO MOSCOSO PETEK - RS081560
CARLOS PEREIRA THOMPSON FLORES - RS0092229
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os agravantes não apresentaram argumentos capazes de modificar o entendimento
anteriormente adotado.
4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que os agravantes descumpriram o
ônus da dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão
agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA47490071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:57
Código de Controle do Documento: 6b3cf502-180a-490a-a811-e33a9d42a252

Tese de julgamento: "Para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ, é necessário que a
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único.
STJ, AgRg no AREsp n. 1.900.135/SP, Min. Rogerio Schietti
Jurisprudência relevante citada:
Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.996.126/SP,
22/2/2022
Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 709.926/RS,
8/3/2022
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no REsp
18/10/2016
1.600.403/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
; STJ,
23/8/2016
AgRg
nos EDcl nos EAREsp 402.929/SC, Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de
.
27/8/2014
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
,
e
, contra
R. V. T. B. D. A. B. O. A. B.
decisão que não conheceu o agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 900-911).
Nas razões, a defesa reafirma que a decisão monocrática não considerou a
impugnação específica dos fundamentos relacionados às Súmulas 7 e 83 do STJ, argumentando
que a denúncia é inepta por não individualizar as condutas dos acusados e por não haver justa
causa para a ação penal.
Alega que a irresignação defensiva diz respeito à ausência de individualização das
condutas atribuídas aos acusados, bem como à carência de justa causa e de condição para o
regular exercício da ação penal, não demandando reexame de provas (e-STJ, fls. 904-910).
Requer assim que seja conhecido e integralmente provido o presente agravo
regimental, com a reforma da decisão ora combatida, a fim de que seja conhecido o agravo em
recurso especial e, consequentemente, concedido trânsito ao recurso especial, para que a Turma
se manifeste sobre as violações suscitadas (e-STJ, fls. 911).
É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que a defesa não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
Como se afirmou quando do julgamento monocrático, o recurso especial não foi
admitido considerando: a incidência das Súmulas 282, 284 e 356, todas do STF, 83 e 7, ambas
do STJ.
Documento eletrônico VDA47490071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:57
Código de Controle do Documento: 6b3cf502-180a-490a-a811-e33a9d42a252

Por outro lado, os agravantes não refutaram - em sede de agravo em recurso especial
- adequadamente: as Súmulas 7 e 83, ambas do STJ
Esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo excepcional não
é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes
(AgRg no AREsp 709.926/RS, Rel. Ministro MARCO
aos mencionados na decisão combatida"
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
, grifou-
18/10/2016
28/10/2016
se), o que não ocorreu no caso destes autos.
Com isso, é inafastável a aplicação do impeditivo da Súmula 182 deste Superior
Tribunal ("é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada"). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AgRg
nos EREsp 1.387.734/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de
;
9/9/2014
e AgRg nos EDcl nos EAREsp 402.929/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
CORTE ESPECIAL, DJe de
.
27/8/2014
E ainda, para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local.
Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182/STJ. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. FURTO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA. MINUTA DE
AGRAVO QUE NÃO INFIRMA DE FORMA ESPECIFICA E CONCRETA
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 83/STJ. APLICÁVEL AOS
RECURSOS INTERPOSTOS COM BASE NA ALÍNEA A DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO
MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO INADMITIDO.
DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da Súmula n. 7/STJ, a Agravante limitou-se a sustentar,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
Documento eletrônico VDA47490071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:57
Código de Controle do Documento: 6b3cf502-180a-490a-a811-e33a9d42a252

efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp 1789363/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
02/02/2021
17/02/2021

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ EXAMINADOS.
SÚMULA N. 182/STJ. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. RÉ
FLAGRADA COM 2KG DE COCAÍNA NO AEROPORTO INTERNACIONAL
DE SÃO PAULO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA. RECORRENTE SEM RESIDÊNCIA OU VÍNCULO
LABORAL NO BRASIL. MÃE DE 2 FILHOS MENORES QUE MORAM COM O
PAI NO EXTERIOR (GEÓRGIA). IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DE
PRISÃO DOMICILIAR. PORTADORA DE DIABETES. COVID-19. ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). PENA MÍNIMA
SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC 128.660/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
18/08/2020
24/08/2020
Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 932, reafirmou
a orientação do STJ, ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Assim, tem-se que "a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para
afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da
decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada"
(AgInt no REsp 1.600.403/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em
, DJe
).
23/8/2016
31/8/2016
Acrescenta-se que, em julgamento do EAREsp 746.775 (DJe
), a Corte
30/11/2018
Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
A propósito:

Documento eletrônico VDA47490071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:57
Código de Controle do Documento: 6b3cf502-180a-490a-a811-e33a9d42a252

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
N. 182 DO STJ. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo regimental que não infirma os fundamentos da decisão
atacada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. A se considerar que o réu foi condenado a 3 meses e 15 dias de detenção e que
decorreram períodos inferiores a 3 anos entre os marcos interruptivos da prescrição,
não há que se falar em ocorrência da causa extintiva da punibilidade sustentada pela
defesa.
3. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg no AREsp n. 1.900.135/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
22/2/2022
3/3/2022

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE.
Não pode ser conhecido o agravo regimental que não infirma os fundamentos da
decisão monocrática agravada. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.996.126/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
8/3/2022
).
17/3/2022
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47490071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:57
Código de Controle do Documento: 6b3cf502-180a-490a-a811-e33a9d42a252

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0021794-9
AREsp 2.840.420 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50011785620228210004
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: D A B
AGRAVANTE
: O A B
AGRAVANTE
: R V T B
ADVOGADOS
: NEY FAYET DE SOUZA JUNIOR - RS025581
JOÃO PEDRO MOSCOSO PETEK - RS081560
CARLOS PEREIRA THOMPSON FLORES - RS0092229
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Apropriação indébita
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: D A B
AGRAVANTE
: O A B
AGRAVANTE
: R V T B
ADVOGADOS
: NEY FAYET DE SOUZA JUNIOR - RS025581
JOÃO PEDRO MOSCOSO PETEK - RS081560
CARLOS PEREIRA THOMPSON FLORES - RS0092229
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155164830182164@
2025/0021794-9 - AREsp 2840420 Petição : 2025/0032210-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47445987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:14:17
Código de Controle do Documento: 6DD76425-5001-4593-AFA8-2652850A759A